Tribunal: TJSP
Processo: 2291657-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. Decisão que homologou cálculos apresentados para satisfação de cumprimento de sentença. Irresignação da executada. Alegação de correção dos cálculos por ela apresentados. Diferença dos cálculos das partes em razão da forma de arredondamento das casas decimais, para fixação do valor dos centavos das

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. Decisão que homologou cálculos apresentados para satisfação de cumprimento de sentença. Irresignação da executada. Alegação de correção dos cálculos por ela apresentados. Diferença dos cálculos das partes em razão da forma de arredondamento das casas decimais, para fixação do valor dos centavos das mensalidades. Arredondamento correto da agravante. Homologação do cálculo da agravante. RECURSO PROVIDO.